Tribunal: TJMT
Processo: 1033106-29.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033106-29.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (EMBARGADO), RAQUEL COUTO GARCIA - CPF: 055.175.491-52 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), FABIO MARTINS DEFANTI - CPF: 513.081.931-49 (EMBARGADO), PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI - CPF: 697.170.601-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR REFLEXO DE AÇÃO ANULATÓRIA.
DISTINGUISHING
DO TEMA 1.076/STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do ente público e deu parcial provimento ao recurso da parte adversa, reformando a sentença apenas para fixar os honorários sucumbenciais nos limites mínimos previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, com majoração em sede recursal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a possibilidade de
distinguishing
do Tema n. 1.076/STJ diante da extinção reflexa da execução fiscal por força de ação anulatória conexa; e (ii) a eventual fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo admissível sua utilização com efeitos infringentes quando o saneamento do vício implicar modificação do julgado.

4. Verificou-se omissão relevante no acórdão embargado, pois houve aplicação automática do Tema n. 1.076/STJ sem a análise das peculiaridades do caso concreto, especialmente a interdependência entre a execução fiscal e a ação anulatória que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a extinção da execução fiscal ocorre de forma reflexa, hipótese em que não há proveito econômico mensurável, autorizando a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para retificar o dispositivo do acórdão embargado, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento
: “1. É cabível o
distinguishing
do Tema n. 1.076/STJ quando a extinção da execução fiscal decorre reflexamente de procedência de ação anulatória conexa. 2. Nessas hipóteses, a ausência de proveito econômico mensurável autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 85, §§ 2º, 3º, 5º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.938.657/SC, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30.9.2024; TJMT, apelação cível n. 0015126-96.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.3.2026, publicado no DJE em 27.3.2026; TJMT, agravo interno n. 1032513-29.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.12.2025, publicado no DJE em 15.12.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração

opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 343373381) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto por
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
, a fim de reformar a sentença no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, fixando-os nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, com majoração de 1% (um por cento), em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo diploma processual.

A parte embargante alega, em síntese, omissão no acórdão quanto à necessidade de
distinguishing
do Tema n. 1.076/STJ, sustentando que a extinção da execução fiscal decorreu reflexamente do julgamento de ação anulatória autônoma.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 358958875, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela sua rejeição integral.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte embargada, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Pública, por violação ao princípio da dialeticidade, ao fundamento de que o embargante não teria impugnado, de modo direto e específico, os fundamentos centrais do acórdão embargado, limitando-se a reiterar tese já expressamente afastada no julgamento, o que configuraria mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Sem razão, contudo, a parte embargada.

Para a admissibilidade dos embargos de declaração, exige-se que o embargante indique, de forma específica, o vício que entende presente na decisão embargada, seja omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige, para tanto, que o recurso vise necessariamente à reforma do julgado, sendo suficiente a indicação clara do ponto que, na compreensão do embargante, não foi apreciado ou foi enfrentado de forma deficiente.

No caso, a Fazenda Pública não manifesta simples inconformismo com o resultado do julgamento, mas aponta, de forma específica,

suposta omissão do acórdão quanto à tese de
distinguishing
em relação ao Tema n. 1.076/STJ, ao sustentar que a extinção da execução fiscal, por reflexo de ação anulatória autônoma, não se enquadra na hipótese fática do precedente. Há, portanto, impugnação objetiva de fundamento do julgado, com indicação precisa do ponto reputado não apreciado, o que basta, em tese, para o conhecimento do recurso.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas pela parte embargada.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão (Id. 343373381) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto por SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS, a fim de reformar a sentença no capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, fixando-os nos limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, com majoração de 1% (um por cento) em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo diploma processual.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante alega omissão quanto à ausência de
distinguishing
do Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, ao sustentar que a extinção da execução fiscal ocorreu de forma reflexa, em decorrência do julgamento de ação anulatória autônoma, e não por mérito próprio desta demanda, o que afastaria, a seu ver, a incidência do referido precedente.

Com razão a parte embargante.

De fato, o acórdão embargado aplicou, de maneira automática, a tese firmada no Tema n. 1.076/STJ, sem examinar as peculiaridades fáticas do caso concreto, especialmente a interdependência entre a execução fiscal e a ação anulatória, bem como a possível incidência do critério de apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A omissão, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, caracteriza-se pela ausência de pronunciamento judicial sobre questão relevante suscitada pelas partes e necessária à adequada solução da controvérsia, hipótese claramente verificada nos autos.

Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos casos em que a extinção da execução fiscal decorre do reconhecimento da inexigibilidade do crédito em ação conexa, porquanto o resultado útil da execução fiscal não comporta mensuração econômica própria. Nesse sentido:

“[...]
2. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.
[...]” (AgInt no REsp n. 1.938.657/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30.9.2024, DJe de 4.10.2024).
[sem destaque no original].

No mesmo sentido, este e. Sodalício reconheceu a necessidade de afastamento da aplicação automática do Tema n. 1.076/STJ em hipóteses análogas, admitindo a fixação equitativa dos honorários quando a execução fiscal é extinta de forma reflexa em razão de ação anulatória conexa, conforme destacado nos autos. Precedentes: N.U 0015126-96.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.3.2026, publicado no DJE em 27.3.2026; N.U 1032513-29.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.12.2025, publicado no em DJE 15.12.2025.

Assim, a ausência de enfrentamento dessa especificidade configura omissão relevante, apta a justificar o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Superado o vício, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios legais, conforme disposição do art. 85, § 8º (equidade), c/c § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal extinta após reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário em ação conexa – considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por outro lado, cumpre destacar que a fixação dos honorários sucumbenciais com observância ao piso estabelecido pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do § 8º-A do artigo 85 do CPC, constitui critério de natureza meramente orientativa, desprovido de caráter vinculante.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência pátria o seguinte entendimento:

“[...]
1. A tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, vislumbra mera recomendação de valores, a qual não possui vinculam o Julgador, máxime quando afronta os próprios vetores da equidade (natureza da causa, zelo profissional, tempo despendido, lugar de prestação do serviço, entre outros) e que procuram balizar o arbitramento dos honorários de forma justa.
[...].”(TJDF, apelação cível n.0710824-58.2017.8.07.0018, relator Des.Robson Barbosa de Azevedo,7 ª Turma Cível, julgado em 25.9.2024, publicado no DJe em 9.10.2024).
[sem destaque no original].

Dessa forma, sanada a omissão, impõe-se a adequação do dispositivo do acórdão embargado às premissas ora reconhecidas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pela Fazenda Pública, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão identificada e
RETIFICAR
o dispositivo do acórdão embargado, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mantendo-se inalterado o v. acórdão quanto aos demais aspectos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026